Tribunal: TJES
Processo: 0001219-78.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001219-78.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIAN PRATES FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
.

1.

D
iante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da
referida
decisão pela Corte Revisora.
2.
A
conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri está corroborada pelas provas dos autos
e a tese vencedora é a do homicídio motivado pelas tensões relacionadas
a casa cedida ao apelante.
A
ssim, fixadas essas considerações, inviável acolher a tese defensiva

de
julgamento contrário às provas dos autos.
3.

Não cabe também o decote da qualificadora do II, do §2º, do art. 121, do CP, visto que encontra-se elementos nos autos que apontam para
o desentendimento acerca de uma casa pertencente à vítima.
4.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001219-78.2018.8.08.0047

APELANTE: WILIAN PRATES FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO DOS SANTOS TOZETTI - ES23677-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WILIAN PRATES FERNANDES
irresignado com a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal contida na decisão de pronúncia, condenando-o à pena definitiva de
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicial fechado, por infração ao
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

A denúncia narra a dinâmica dos fatos nos seguintes termos:

Conforme apurado, na data, e local supracitados, a vítima estava sentada na mesa da varanda de sua casa, quando chegaram ao local, com armas em punho, o denunciado e Eiclon, vulgo Finzin, vindo a efetuar diversos disparos contra esta, causando-lhe a morte.

Comprovada a qualificadora do motivo fútil, eis que os denunciados atentaram contra a vida da vítima em decorrência de uma desavença com a vítima, a qual teria pedido ao denunciado W
i
Iiam para que não vendesse drogas no bairro SEAC.

Outrossim, está demonstrada a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, urna vez que foi surpreendida pela atitude criminosa dos denunciados.

Ante a esse cenário,
o
apelante postula a realização de novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri sob o argumento de que a decisão dos julgadores de fato foi proferida manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente,
requer
o decote da qualificadora afeta ao motivo fútil.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como sabemos,
diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da
referida
decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

É esse o entendimento da jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (AGRG no AGRG no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 3. Concluiu a Corte de origem, soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, que a decisão dos jurados não se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, salientando que, consoante o acervo de fatos e provas produzidos especialmente na fase judicial, o Conselho de Sentença adotou a tese da acusação, concluindo pela presença da autoria e materialidade delitiva e das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal. 4. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 5. O julgamento monocrático do Recurso Especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente (AGRG no RESP 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.309.848; Proc. 2023/0065495-3; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/05/2023; DJE 05/06/2023)

No presente caso, verifico que o reconhecimento da autoria em face do apelante, com relação ao delito que lhe fora imputado, encontra

respaldo
nos
autos, não havendo que se fala
r
em decisão contrária às provas dos autos. Vejamos.

O
acusado foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

A
materialidade
restou comprovada pelo
Boletim Unificado de f
l
s. 05/06, Auto de Apreensão de f
l
. 22, Laudo de Local de crime fl.52/70 e Relatório Conclusivo de f
l
s. 105/109
.

No que tange à
autoria delitiva
, há provas coerentes e harmônicas apontando à prática do tipo penal pelo réu, especialmente pela prova oral colhida.

Nesses termos, a testemunha anônima procurou a polícia e informou que estava no interior da residência onde o crime foi cometido e viu William Prates, vulgo "Buda" e Eiclon, vulgo "Finzin" executarem Fernando Marin.

Relatou, ainda, que a motivação do crime teria sido porque a vítima teria pedido a Buda para não vender entorpecentes no bairro Seac e Buda não teria aceitado parar o comércio.

Por fim, afirmou que William Prates, vulgo "Buda e Eiclon, vulgo "Finzin" são os autores de vários homicídios praticados nas cidades de Teixeira de Freitas/BA, Mucuri/BA, Colatina/ES, e São Mateus.

Ressalta-se que a versão acima apresentada foi integralmente
ratificada
pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução.

Em juízo, a testemunha policial Matheus Antônio dos Santos Filho afirmou (fl. 299) que dias antes
a vítima havia lhe procurado e informado que estava sendo ameaçado pelo apelante.
Na oportunidade a vítima narrou que trouxe o apelante da Bahia, acreditando que este era seu amigo, mas que no momento eles estavam em desavença por uma casa cedida pela vítima ao réu. No mais, a vítima, ainda, esclareceu que se algo lhe acontecesse, o responsável seria o apelante, que por sua vez estava envolvido, também, em tráfico de drogas.

Dessa forma, em que pese a narrativa apresentada pelo réu, a conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri está corroborada pelas provas dos autos e a tese vencedora é a do homicídio motivado pelas tensões relacionadas
a casa cedida ao apelante.
A
ssim, fixadas essas considerações, inviável acolher a tese defensiva

de
julgamento contrário às provas dos autos.

Não cabe também o decote da qualificadora do
II, do §2º, do art. 121, do CP,
visto que encontra-se elementos nos autos que apontam para
o desentendimento acerca de uma casa pertencente à vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)